Tribunal: STF
Processo: RHC 56081
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
DECISÃO FUNDAMENTADA QUE INDEFERE EXAME DE SANIDADE MENTAL. MATÉRIA
INSUSCETIVEL DE REEXAME NA VIA DO HABEAS CORPUS POR DEPENDER DA
EXISTÊNCIA DE "DUVIDA RAZOAVEL" SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO
ACUSADO (ART. 149 DO C.P.P.). AO RECORRENTE REGULAR. RECURSO
ORDINÁRIO IMPROVIDO.